Tribunal: TJMT
Processo: 1012652-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012652-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE SEVERIANO DE FREITAS - CPF: 131.625.941-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).
3
. Conforme já decidido pelo eg, STJ, “o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (...) da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa”, enquanto “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012652-45.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE SEVERIANO DE FREITAS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
” (Proc. no 1012652-45.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BANCO VOTORANTIM S.A., julgou o pedido improcedente em razão da ausência de abusividade/ilegalidade no contrato celebrado entre as partes, condenando a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 84741998).

A apelante reafirma a abusividade da cláusula contratual referente à taxa dos juros remuneratórios,
“
eis que o valor pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 2,21% a.m.
”, afinal,
conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, “
a taxa média de mercado estipulada pelo banco central era de 2 ,07% a.m.
”, de modo que pede o provimento do recurso para seja reconhecida e declarada a abusividade e, portanto, a nulidade da cláusula relativa aos juros remuneratórios, com a consequente inversão do ônus sucumbencial em desfavor do Banco/requerido, e, ainda, a fixação de honorários advocatícios na forma do §8o, do art. 85, do CPC, no valor de R$ 2.500,00 (cf. Id. no 84742000 - Pág. 13).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 84742006, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de revisão contratual lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 762170148, oriunda do Contrato de Empréstimo Consignado no 235451999, no valor de R$ 5.421,00, tomado para ser pago em 72 parcelas de R$ 151,30
,
com estipulação de taxa de juros remuneratórios em 2,10% ao mês e 28,30% ao ano (cf. Id. no 84741980 - Pág. 1).

Os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel.
Mina.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como, por exemplo, quando “
comprovada sua
(taxa contratada)
discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo que o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento abissal da média de mercado, e não “simples” variação do praticado, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, a taxa de juros contratuais de
2,10% a.m. e 28,30% a.a. não se revela de modo algum monstruosa, absurda e excessivamente onerosos, a ponto de “
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
”,
ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à operação de crédito à pessoa física para desconto em folha de pagamento, conforme se vê de tantas outros contratos semelhantes que passam diariamente pelo Judiciário, assim como em rápida consulta ao site do Bacen, e cabe lembrar que
desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A questão da fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa já foi pautada pela 2a Seção do eg. STJ que decidiu que a norma do §8o do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“EMENTA: (...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 – grifei e destaquei).

Frise-se, então, com bastante ênfase, até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, o que não é o caso.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas
pelo apelante, observada a regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021